Tribunal: TJDFT
Processo: 0713306-41.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CESSÃO DOS DIREITOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CEDENTE E CESSIONÁRIO. INEXISTENCIA. INSCRIÇÃO DÍVIDA ATIVA. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA

1. A solidariedade decorre da lei ou da vontade das partes, em conformidade com o art. 265 do Código Civil. Assim, havendo contrato de cessão de direitos sobre o imóvel, posterior ao contrato de promessa de compra e venda, não havendo cláusula contratual fixando a solidariedade entre cedente e cessionário perante a promitente vendedora, que anuiu com a avença, incabível, a condenação do cedente pelo descumprimento contratual relativo à transferência do imóvel e ao pagamento dos tributos incidentes sobre o bem, cabendo tão somente à cessionária a responsabilidade pelo cumprimento do contrato.

2. Configura dano moral a inscrição em dívida ativa do nome de promitente vendedor do imóvel causada pelo não pagamento do IPTU/TLP pelo comprador do imóvel. Contudo, restando demonstrado que o promitente vendedor já possuía, a época da inscrição na dívida ativa, outros débitos, tais como IPTU e TLP, deve ser aplicado o entendimento sumulado no verbete n. 385 do STJ, segundo o qual “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

3. Havendo sucumbência de Autor e Réu, atende à regra da sucumbência e também ao princípio da causalidade a condenação de ambas as partes nos ônus da sucumbência decorrentes da ação.

4. Recurso conhecido e não provido.